Tribunal: TJPA
Processo: 0003344-61.2019.8.14.0000
Classe: Recurso Administrativo
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
Recurso Administrativo n.º 000334461-61.2019.8.14.0000
Recorrente: Charbel Abdon Haber Jeha
Recorrido: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo Juiz Substituto Charbel Abdon Haber Jeha.

O recorrente requereu administrativamente que o período exercido na magistratura no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fosse incluído na contagem de seu tempo de magistratura perante o Tribunal Justiça do Estado do Pará (fl. 5-v).

Em face do indeferimento pelo Presidente desta Corte à época, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (fls. 10-v/11), apresentou pedido de reconsideração (fls. 13/14), o qual foi recebido como recurso pelo Excelentíssimo atual Presidente, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (fl. 20-v).

O recorrente fundamenta a solicitação no caráter nacional e unitário da magistratura, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, também evidenciado no Projeto de Emenda à Constituição (PEC) 162/2019, que objetiva autorizar a permuta entre juízes de direito no âmbito dos Tribunais de Justiça de todo o país (fls. 29/36).

Instado a se manifestar, o Ministério Público entendeu pelo não cabimento de sua intervenção (fls. 38/39).

Em Petição de fl. 44, o recorrente requereu a juntada de Decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça acerca da prevalência de adoção do critério de antiguidade na carreira para fins de desempate de magistrados que possuam o mesmo tempo de entrância.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.
Voto

O recorrente interpôs o presente Recurso Administrativo objetivando que fosse incluído na contagem de seu tempo de magistratura perante este Egrégio Tribunal o período em que atuou como Juiz Substituto no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Da análise dos autos verifico que o indeferimento do pedido teve como fundamento o parecer técnico apresentado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 08/09), que aduziu à seguinte jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça:
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. ANTIGUIDADE NA CARREIRA. POSSE NA MESMA DATA. CRITÉRIO DE DESEMPATE. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. ARTIGO 93, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA LISTA DE ANTIGUIDADE FORMADA PELO TJBA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Até que não seja editado o Estatuto da Magistratura aludido no art. 93, caput, da Constituição Federal (CF/88), compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar 35/79), recepcionada pela Constituição Federal, dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos cargos do Poder Judiciário, não sendo permitido ao legislador ordinário contrariá-los, ampliá-los ou mesmo complementá-los, conforme reiteradas decisões do C. Supremo Tribunal Federal (ADI 2370, ADI 1503, ADI 1422, ADI 2753, ADI 2494 e ADI 4042).
2.
Em relação a magistrados estaduais titulares de cargo classificados em igual entrância, a antiguidade deverá ser aferida em razão do tempo na carreira, verificado esse, à evidência, a partir do momento em que se ingressa nos quadros no respectivo Tribunal, mediante posse como juiz substituto, após aprovação em concurso público de provas e títulos
, obedecendo-se à ordem de classificação para as nomeações, nos termos do artigo 93, inciso I, da Constituição da República. Precedentes do STF, do STJ e do CNJ.
3. O critério relativo à classificação no concurso público de ingresso na magistratura deve, de fato, ser utilizado apenas uma única vez, quando da nomeação dos juízes substitutos nos quadros do Tribunal de Justiça, o que, por consequência lógica, acaba por definir a própria antiguidade desses magistrados na carreira, ante sua eficácia prospectiva, distinguindo-os quando tomarem posse no mesmo dia e, posteriormente, vierem se promover na mesma data. Ou seja, quando a posse de mais de um magistrado operar-se no mesmo dia, a antiguidade entre eles ficará desde logo estabelecida pela própria ordem de classificação no concurso de ingresso.
4. Ausência de ilegalidade na lista de antiguidade impugnada. Interpretação conferida ao artigo art. 169 da Lei Estadual nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia), que se coaduna com o disposto no art. 80, § 1º, inciso I, da LOMAN, à luz do artigo 93, inciso I, da Constituição da República, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho.
5. Recurso conhecido e não provido. (CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0005234-65.2015.2.00.0000 - Rel. BRUNO RONCHETTI - 10ª Sessão Virtual - julgado em 12/04/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que, para fins de elaboração da lista de antiguidade no âmbito da Justiça Federal, o tempo de serviço do magistrado na entrância deve ser computado em face do período de efetivo exercício na região em que se encontrar lotado, desconsiderando-se o lapso anterior à permuta ou remoção a pedido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INGRESSO NA MAGISTRATURA FEDERAL. REGIONALIZAÇÃO (TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS).
REMOÇÃO A PEDIDO. ELABORAÇÃO DE LISTA DE ANTIGUIDADE PARA EFEITOS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA. LIMITAÇÃO AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA REGIÃO. LEGALIDADE DA RESTRIÇÃO.
ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 8/89 DO CJF E ART. 80 DA LOMAN. EXTINÇÃO DA LISTA ÚNICA NACIONAL.
1. Este Tribunal Superior já decidiu ser constitucional o art. 7º da Resolução nº 8/89 do CJF (atual art. 33 da Resolução nº 1/2008 do CJF), que restringiu,
para fins de elaboração da lista regionalizada de antiguidade de juízes federais para efeitos de promoção, o cômputo do tempo de serviço prestado na magistratura federal apenas àquela dada região, sendo desimportante ter havido prévia remoção ou permuta. Isso porque, após a regionalização da Justiça Federal e a consequente criação, com autonomia, dos Tribunais Regionais Federais, extinguiu-se a lista de antiguidade única dos juízes federais
.
2. O art. 7º da Resolução nº 8/89 do Conselho da Justiça Federal veio a suprir exigência do art. 80 da LOMAN (LC nº 35/79), regulando a espécie, não padecendo, portanto, de vícios de legalidade ou razoabilidade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 28.403/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012)

Resta incontroverso, portanto, que não obstante o caráter nacional da magistratura, a antiguidade do juiz, seja ele federal ou estadual, será aferida levando-se em conta apenas o tempo de judicatura na respectiva região ou Tribunal Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.
Acórdão
EMENTA
:RECURSO ADMINISTRATIVO. PERÍODO DE EXERCÍCIO DA MAGISTRATURA PERANTE OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE ANTIGUIDADE. PRECEDENTES DO CNJ E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

O recorrente interpôs o presente Recurso Administrativo objetivando que fosse incluído na contagem de seu tempo de magistratura perante este Egrégio Tribunal o período em que atuou como Juiz Substituto no Tribunal de Justiça de São Paulo.
2.

Não obstante o caráter nacional da magistratura, a jurisprudência do CNJ e STJ é no sentido de que a antiguidade deverá ser aferida em razão do tempo de efetivo exercício no respectivo Tribunal, em se tratando de Justiça Estadual, ou região, no caso da Justiça Federal.
3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de outubro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO